Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733625-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 166739710, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer movida contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB e BRB BANCO DE BRASILIA S.A, que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar a totalidade dos descontos das prestações dos empréstimos consignados em contracheque e debitados em conta corrente em 35% da sua remuneração bruta, in verbis: “Recebo a emenda de ID 166240137 - fls. 146/147. PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA propõe ação de obrigação de fazer contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB e BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB, partes já qualificadas. O autor afirma que é integrante da PMDF e recebe mensalmente soldo remuneração em conta administrada pelo segundo réu. Que, após os descontos de previdência, IRPF e fundo de saúde, percebeu soldo líquido de R$ 8.027,15. Afirma que possui empréstimos consignados com os réus, no total de R$ 5.039,45, no total de 62,78% do soldo líquido, sendo R$ 353,78 (SICOOB), R$ 1.357,93 (SICOOB), R$ 1.322,40 (SICOOB), R$ 248,25 (SICOOB) e R$ 1.757,09 (BRB). Informa que o pagamento desses débitos está a prejudicar o respectivo sustento e o da família. Que o percentual descontado supera o limite legal. Tece arrazoado jurídico para defender que o valor da totalidade das parcelas descontados seja em até 35% do soldo líquido, até o valor total de R$ 2.809,50. Em sede de tutela de urgência, pede que os réus sejam obrigados a limitarem os descontos nesse patamar. No mérito, pugna pela confirmação do pedido antecipado. Gratuidade indeferida e determinação de emenda no ID 159736445 – fls. 57/58. Em resposta (ID 162561652 – fls. 61/63). Afirma que os valores descontados no contracheque são aqueles listados do SICOOB. Do BRB, os montantes são descontados na conta corrente, nos valores de R$ 1.485,15, R$ 828,69, R$ 1.478,76 e R$ 109,49. Em seguida, sobreveio notícia de interposição de AGI pelo autor. Na decisão de recebimento, o Des. Rel. concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente para dar gratuidade de justiça ao autor (ID 163447896 – fls. 138/140). Depois, no ID 163764712 – fls. 142/143, o juízo constatou que a causa de pedir próxima do autor também se baseia no exposto do § 1o do art. 2o da Lei Distrital n.o 7.239/2023. Como reputou a possibilidade dessa ser inconstitucional, determinou ao autor apresentar as razões para defender a constitucionalidade da norma. Resposta no ID 166240137 – fls. 146/147, na qual o requerente defende a presunção de constitucionalidade da lei. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. Explico. O autor é policial militar do Distrito Federal, razão pela qual as consignações na sua folha de pagamento devem observar o exposto nos artigos 27 e seguintes da Lei 10.486/2002, in literis: [...] Além disso, a Lei 14.131/2021, editada no âmbito da pandemia e com vigência em 31/03/2021, alterou o § 5o do art. 6o da Lei 10.820/2003 para permitir, até 31/12/2021, que a totalidade das parcelas consignadas no contracheque não ultrapassassem 40%, sendo 5% exclusivos para a “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. O art. 2o, por sua vez, previu que, após essa data, o percentual seria reduzido para 35%, sendo mantidos os percentuais de desconto já contratados nos termos do limite anterior. Por fim, o inciso II do parágrafo único do art. 1o estendeu esse aumento de percentual aos “militares dos Estados e do Distrito Federal”, observando-se, no caso do autor o art. 28 da Lei 10.486/2002, isto é, que a análise do percentual tenha com base de cálculo do soldo líquido, excluídas as percepções acima listadas. Pois bem, em análise do contracheque do autor, vê-se que, na composição da remuneração dessa parte, não há nenhum desses auxílios/indenizações passíveis de exclusão. Assim, após os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição pensão militar e fundos de saúde), o soldo líquido é de 8.027,15. Portanto, as parcelas do contracheque de R$ 353,78, R$ 1.357,93, R$ 1.322,40 e R$ 248,25, representam o percentual de 40,89% do soldo líquido. Além disso, a soma dessas parcelas consignadas com a dos descontos obrigatórios somam o percentual de R$ 58,88%, abaixo do limite de 70% previsto na lei. Assim, não vislumbro razoabilidade na alegada probabilidade do direito em limitar os descontos no contracheque do valor dessas parcelas. Quanto aos descontos feitos diretos na conta corrente, o regramento é diverso. Está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido àquela limitação percentual. Nesse sentido, foi o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese n.o 1085 dos recursos repetitivos, senão vejamos: [...] Apesar de o autor defender a que o percentual dos descontos seja analisado de forma conjunta, isto é, a soma dos descontos no contracheque com os efetivados na conta corrente, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei 7.239/2023, essa legislação não se aplica ao caso concreto. Foi criada para disciplinar os descontos no contracheque de servidores públicos distritais, conforme se infere do caput desse dispositivo. No caso concreto, a legislação de regência apta a regular a remuneração dos militares do Distrito Federal é a Lei 10.486/2002, uma vez compete à União organizar e manter as forças de segurança distritais. Com efeito, não obstante se constatar que os descontos na conta do autor de parcelas de contratos de mútuo celebrados com o BRB abarcam parte razoável do soldo líquido remanescente percebido, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de parte dos seus proventos. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Ficam os réus citados e intimados, via PJe, para apresentarem resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Vindo as defesas, intime-se o autor para réplica, também em até 15 dias. Depois, intimem-se as partes para dizerem se há outras provas a serem produzidas. Em caso negativo, voltem os autos conclusos para sentença.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula a limitação dos empréstimos consignados em folha e descontados na sua conta corrente em 35% “da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios” (id. 159488922, pág. 10, autos originários). Examinados os autos originários, constata-se do contracheque mais recente acostado, referente ao mês de maio/23 (id. 162573246), que o agravante-autor, Soldado Primeira Classe da PMDF, com salário bruto de R$ 8.628,82 e líquido de R$ 3.902,09. No referido contracheque constam as parcelas de empréstimos consignados de R$ 353,78, R$ 1.357,93, R$ 1.322,40 e R$ 248,25, que totalizam R$ 3.282,36 De outro turno, observado o extrato da conta do agravante-autor no BRB (id. 162573249, autos originários), em junho/23, quando foi creditado o salário acima, vê-se que foram debitadas as seguintes parcelas relativas a empréstimos: LIQUIDACAO PARCELA PARCIAL CON - DOC: 102213 R$ -1.485,15; DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 341553 R$ -828,69 DEB EMPRESTIMO FERIAS - DOC: 401229 – R$ -1.478,76 DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 432477 - R$ -109,49 Os descontos acima totalizaram a importância de R$ 3.902,09. O pedido de limitação dos empréstimos do agravante-autor está fundamentado na Lei Distrital 7.239/23, em vigor a partir de 27/4/2023, que dispõe: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 3o No momento do pagamento antecipado de dívidas, seja por quitação espontânea, seja por meio de novação, a instituição financeira, independentemente do sistema de capitalização utilizado, deve promover o abatimento proporcional dos juros previsto no art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, por meio do rateio do valor total dos juros cobrados no contrato proporcionalmente ao número de meses faltantes para sua quitação. Parágrafo único. Quando da quitação antecipada prevista no caput, o abatimento proporcional também deve ser efetuado no seguro prestamista cobrado quando da contratação do crédito. Art. 4o As instituições financeiras são obrigadas a entregar ao consumidor, ao garante ou aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, ativo ou inativo, planilha do saldo devedor ou memorial descritivo dos valores pagos e do saldo devedor, com discriminação individualizada das parcelas, sempre que requisitado. § 1o O prazo máximo de entrega dos documentos solicitados é de 15 dias. § 2o Para cumprimento do disposto no caput, a instituição financeira pode proceder ao envio por meio digital. § 3o As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Art. 5o A infração a qualquer uma das disposições desta Lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 por cada infração, sendo dobrada a cada reincidência. Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas são revertidos ao fundo de amparo e defesa do consumidor do Distrito Federal. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução. Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.” O agravante-autor é Soldado Primeira Classe da PMDF, portanto, submetido à disciplina da Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, com alteração pela Lei 14.131/21 que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito. A referida Lei 10.486/02, em seus arts. 27 e 28, estabelece o percentual para descontos autorizados relativos a empréstimos consignados, in verbis: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: ( Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - diárias; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) II - ajuda de custo; ( Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) III - indenização da despesa do transporte; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IV - salário-família; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) V - adicional natalino; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VI - auxílio-natalidade; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VII - auxílio-funeral; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IX - auxílio-fardamento. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)” “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários.” A Lei 14.131/21, por sua vez, estabelece que: “Art. 1o. Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações.” Nesses termos, diante dos elementos ora coligidos e das disposições legais aplicáveis, contata-se que o somatório entre os empréstimos consignados em folha e os debitados na conta corrente do agravante-autor aparentemente superam 35% da sua remuneração, assim, está configurada nesta sede de cognição inicial a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, diante da natureza alimentar da verba, destinada à subsistência do agravante-autor, que no mês em exame, junho/23, ficou sem absolutamente nenhum real para a sua manutenção, visto que a remuneração líquida creditada em conta corrente foi integralmente absorvida pelos empréstimos. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar aos réus que limitem em 35% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, do agravante-autor, os débitos das parcelas relativas aos empréstimos consignados em folha e aos descontados na conta corrente, até julgamento de mérito deste recurso. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora